Tribunal: TJMT
Processo: 0007003-43.2016.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007003-43.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), ANTONIO MARQUES PEREIRA - CPF: 970.534.308-04 (APELADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Bugres contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Antônio Marques Pereira, que declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento administrativo do débito tributário, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. O Município sustenta a necessidade de fixação da verba honorária, à luz do princípio da causalidade, uma vez que o pagamento ocorreu apenas após o ajuizamento da demanda e após a citação válida do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por pagamento integral do débito após o ajuizamento da demanda e após a citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de suportar os encargos processuais, inclusive os honorários advocatícios, ainda que a obrigação tenha sido satisfeita posteriormente.

4.

A quitação do débito tributário pelo executado se deu após a citação válida, o que caracteriza resistência à pretensão do exequente e justifica a imposição da verba honorária.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, nos casos em que a execução fiscal é extinta por pagamento realizado após o ajuizamento da ação, ainda que extrajudicial, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela parte executada.

6.

A ausência de previsão legal ou fundamento jurisprudencial que afaste a incidência da norma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, impõe a fixação da verba honorária no percentual pleiteado, ante o caráter cogente da norma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de quitação integral do débito após a citação válida do executado.

2.

O princípio da causalidade impõe à parte devedora o dever de arcar com os encargos processuais quando o pagamento se dá após o ajuizamento da demanda.

3.

A extinção da execução fiscal por pagamento posterior à citação configura reconhecimento implícito da procedência do pedido e justifica a imposição de honorários de sucumbência.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 10; art. 90, caput e § 4º; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.8.2023, DJe 1.9.2023; TJMT, Ap Cív nº
1005876-49.2019.8.11.0040
, Rel.

Des.
Jones Gattass Dias
, 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 24.10.2025; TJMT, Ap Cív nº 0002338-75.2011.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Bugres contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de Antônio Marques Pereira, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, ante o pagamento administrativo do débito tributário, deixando, entretanto, de fixar honorários advocatícios.

O Município sustenta que a sentença merece reforma apenas no que concerne à ausência de arbitramento dos honorários advocatícios, afirmando que, à luz do princípio da causalidade, é devido o pagamento da verba pela parte executada, uma vez que o adimplemento ocorreu apenas após o ajuizamento da execução.

Aduz que, ainda que o pagamento tenha ocorrido antes da citação, o executado deu causa à instauração da demanda, sendo imperiosa a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam fixados honorários em favor do Município no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Município de Município de Barra do Bugres insurge-se contra sentença de extinção da execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento administrativo do débito tributário, que deixou de fixar honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que o Município de Barra do Bugres, ajuizou ação de execução fiscal, visando ao recebimento do crédito relativo a IPTU, conforme CDA n. 000035/2016, no valor de R$3.131,75 (três mil e cento e trinta e um reais e setenta e cinco centavos).

Citada por edital, a parte Executada não se manifestou, razão pela qual, foi bloqueado via Sisbajud, o valor de R$

2.421,05 (dois mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinco centavos).

Posteriormente, o Município compareceu nos autos, informando o pagamento administrativo integral do débito, requerendo a extinção da execução, com a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios.

O Magistrado singular, julgou extinta a execução, mas não fixou a verba honorária, conforme consta da sentença abaixo transcrita:

“[...]
Vistos;

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

2. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (Id. 172407207/172407208), que houve a total quitação do débito.

3. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção.

4. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

5. Após o trânsito em julgado, proceda-se o levantamento de eventual penhora e/ou constrição judicial realizada em nome da parte executada, bem como se proceda com o levantamento de valores em favor da parte executada.

6. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, cientifique-se as partes, por qualquer meio de comunicação, para que tome ciência da liberação efetuada.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos.

8. Sem custas ou honorários.

9. Publique-se. Intime-se.

10. Cumpra-se. Às providências. [...]”

Contra essa sentença, recorre o Município de Barra do Bugres.

No presente caso, observa-se que a quitação do débito ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal e após a efetiva citação do executado.

Nessas circunstâncias, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a imposição de honorários advocatícios mostra-se devida, à luz do princípio da causalidade, ainda que não tenha sido aperfeiçoada a citação da parte executada. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. 1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação . Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.Nesse sentido: REsp n. 1.994 .500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n . 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1 .820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019.2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2028318 MG 2022/0299826-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

Assim, diante desse contexto, incide o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas do processo aquele que deu causa à sua instauração, de forma que o contribuinte que permitiu a formação da execução fiscal, ao deixar de adimplir espontaneamente o débito e somente o satisfazer após o ajuizamento da demanda, assume a responsabilidade pelos encargos processuais dela decorrentes.

Sob essa ótica, este Tribunal de Justiça tem reafirmado tal entendimento em diversas oportunidades, como se vê dos julgados abaixo colacionados:

Ementa: direito processual civil e tributário. Apelação cível.
Execução
fiscal. Extinção pelo pagamento após a citação. Princípio da causalidade. Condenação em
honorários
advocatícios. Sentença reformada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu
execução
fiscal em razão de pagamento administrativo efetuado pelo devedor, sem condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios sucumbenciais. O apelante pleiteia a reforma da sentença, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 85 do CPC, sustentando ser devida a verba
honorária
, mesmo diante do adimplemento extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de condenação da parte executada ao pagamento de
honorários
advocatícios em
execução
fiscal extinta por pagamento integral do débito após o ajuizamento da demanda e após a citação válida.
III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus decorrentes, inclusive os
honorários
advocatícios, ainda que a obrigação tenha sido posteriormente adimplida.
4. A quitação do débito pelo executado ocorreu após a citação válida, o que configura resistência à pretensão da Fazenda Pública e justifica a imposição de encargos processuais.
5. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça e do STJ reconhece a obrigatoriedade da verba
honorária
mesmo na hipótese de extinção da
execução
por pagamento posterior ao ajuizamento da ação.
6. A Resolução CNJ n. 547/2024, por sua natureza administrativa, não tem o condão de afastar a aplicação da norma legal cogente prevista no art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É devida a condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios na hipótese de extinção da
execução
fiscal em razão de quitação integral do débito após a citação válida do executado.
2. O princípio da causalidade impõe à parte devedora o dever de arcar com os encargos processuais quando o pagamento se dá após o ajuizamento da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 19;
art
.
924
, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív nº 1002567-82.2020.8.11.0008, Relª. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 12.2.2025; TJMT, Ap Cív nº 0005223-10.2012.8.11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 24.7.2024.
(N.U 1005876-49.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO
FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA.
QUITAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública municipal contra sentença que, em sede de
execução
fiscal, homologou pedido de desistência formulado pelo exequente em razão da
quitação
administrativa da dívida tributária e, ainda, condenou o ente público ao pagamento de
honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
advocatícios quando a extinção da
execução
fiscal decorre da
quitação
administrativa do débito pelo executado.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a extinção da
execução
decorre de adimplemento da obrigação pelo devedor, mesmo que tardiamente, a responsabilidade pelas verbas de sucumbência deve recair sobre este, nos termos do princípio da causalidade.
4. A extinção da
execução
em razão da perda superveniente do objeto não configura desistência processual stricto sensu, mas reconhecimento implícito da procedência do pedido, de modo que a parte que deu causa à propositura da demanda deve suportar os ônus processuais.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Nos casos em que a extinção da
execução
fiscal decorre do adimplemento da obrigação pelo devedor, é este quem deve suportar os
honorários
advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 10; art. 90, caput e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 29.4.2024, Publicado no DJe em 02.5.2024; STJ, REsp n. 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 05.3.2024, Publicado no DJe em 12.3.2024.
(N.U 0002338-75.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Desse modo, uma vez que o pagamento foi realizado apenas após o ajuizamento da execução e a regular citação do executado, não se mostra juridicamente possível extinguir o feito sem a correspondente condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios pela parte que deu causa à demanda. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para adequá-la a tal entendimento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Bugres, para reformar a sentença recorrida, condenando o executado, ora apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo
85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025